Tribunal: STF
Processo: ARE 1265569
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL SUBMETIDO A REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:
    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. EMPREGADO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a instituição de Regime Jurídico Único pelo ente público não implica a conversão automática do regime celetista para o estatutário em relação ao empregado admitido sem prévia aprovação em concurso público, ainda que o contrato tenha sido firmado anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988, sendo da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar os pedidos daí decorrentes. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT. Recurso de revista de que não se conhece” (fl. 1, doc. 27).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariados o inc. XXIX do art. 7º e o inc. I do art. 114 da Constituição da República.
    Alega que, “uma vez admitida em período que antecedeu a data da promulgação da CF/88, na forma da interpretação conjunta do Estatuto do Servidor Público da Recorrente com o art. 19 da ADCT, a recorrida de fato se equipara a servidor público, mesmo não tendo ingressado na carreira pública mediante concurso, uma vez que teve Lei Municipal estabelecendo essa alteração de regime em 1992 até então jamais questionada” (fls. 5-6, doc. 29).
    Sustenta que “servidor público estatutário foge da competência do Juízo Trabalhista a apreciação da matéria invocada. Argui-se, assim, a incompetência absoluta desta especializada em razão da matéria” (sic, fl. 6, doc. 29).
    Argumenta “que ofende a Constituição Federal, mais precisamente em seu dispositivo em destaque, o acórdão recorrido ao não aplicar a prescrição total ao caso em concreto, uma vez que confessadamente a mudança de regime da parte autora se deu no ano de 1992, tendo ela até igual dia e mês de 1994 para discutir esta mudança (03/08/1994), não o fazendo operou-se a prescrição” (fl. 18, e-doc. 29).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 37).
    O agravante sustenta que, “quanto ao primeiro tema – incompetência absoluta – diferentemente do que disse o despacho agravado, a matéria arguida no extraordinário está sim em consonância com a jurisprudência desde E. STF não havendo sequer consenso no próprio TST” (fl. 7, e-doc. 39).
    Assinala “cabe(r) afastar a incidência da súmula 279 do STF, que erroneamente foi levantada pelo TST, pois, as questões postas cingem-se ao aspecto meramente jurídico, não pretendendo, em absoluto, invadir o terreno (proibido) das provas ou fático, mas fazer mera remissão, pois esses elementos estão, umbilicalmente, presos à tese jurídica (ou questão de fundo)” (fl. 6, e-doc. 39).
    Pede “seja provido o agravo de instrumento sendo acolhida a questão de mérito do Agravo e sejam remetidos os autos a este Colendo Tribunal para análise do recurso não conhecido ou mesmo analisado por seu instrumento formado e ao final seja provido o recurso extraordinário na forma requerida” (fl. 11, e-doc. 39).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria constitucional foi debatida no acórdão recorrido e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.
    Superados esses óbices processuais de conhecimento do recurso extraordinário, é de se reconhecer que razão jurídica assiste ao agravante. 
    5. Põe-se em foco neste recurso se a Justiça do Trabalho teria competência para processar e julgar lide sobre a relação jurídica estabelecida entre a agravada e a Administração Pública, em ação ajuizada por servidora municipal contratada sem concurso público antes da Constituição da República de 1988.
    6. Na espécie vertente, o Tribunal Superior do Trabalho assentou:
    “Na hipótese dos autos, infere-se do acórdão regional que a reclamante foi contratada antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, pelo regime celetista, sem prestar concurso público. Posteriormente, o reclamado editou a Lei Municipal nº 632/1992, que instituiu o regime estatutário no âmbito do Município de Vitória da Conquista. Sucede que, ao contrário do que afirma o Município, não se trata de relação jurídica de natureza administrativa, temporária ou efetiva, mas a de empregada que ingressou no serviço público municipal sem concurso e sem solução de continuidade quanto ao regime trabalhista inicialmente pactuado, a pretexto da vigência da lei municipal instituidora do regime jurídico estatutário. Em outras palavras, não houve transmudação de regime jurídico. A Suprema Corte tem pacífica jurisprudência acerca da inocorrência de mudança automática do regime celetista para o estatutário, sendo da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar as causas decorrentes do contrato de trabalho firmado em período anterior à transposição do regime (…) O reclamado, nas razões do recurso de revista, alega que, com a extinção do contrato de trabalho celetista, em decorrência da implantação do Regime Jurídico Único, a reclamação trabalhista deveria ter sido proposta até dois anos após a sua vigência, ou seja, até 03/08/1994. Assim, ajuizada a ação após o prazo bienal, a pretensão da reclamante encontra-se prescrita. Aponta violação do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. O recurso de revista não alcança conhecimento. Registro, inicialmente, que, conforme reconhecido pela Corte de origem e já ressaltado por esta Corte na análise do tópico recursal anterior, revela-se a inviável a transmudação automática do regime jurídico, de celetista para estatutário, em relação a empregados admitidos sem concurso público antes da promulgação da Constituição de 1988. Em decorrência da ausência de transmudação, manteve-se a regência da Consolidação das Leis do Trabalho sobre a relação jurídica em análise, circunstância que afasta a prescrição bienal prevista na Súmula nº 382 do TST” (fl. 5, e-doc. 27).
    7. Ao referendar a medida liminar deferida pelo Ministro Nelson Jobim na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, este Supremo Tribunal assentou ser competência da Justiça comum processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação estatutária ou jurídico-administrativa:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (Relator atual o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJ 10.11.2006).
    Na espécie em exame, o vínculo entre a agravada e o Município de Vitória da Conquista submete-se a regime jurídico-administrativo, pelo que a ação não suscita a competência da Justiça Trabalhista. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PROFESSOR. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. FGTS. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 7.633-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 5.924-AgR, Rel. Min. Eros Grau). 2. Hipótese em que, para dissentir do acórdão recorrido, quanto à natureza do vínculo empregatício estabelecido entre as partes, seria necessária a análise da legislação local pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 901.152-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.3.2016).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADI 3.395-MC/DF. TESE FIXADA NO ARE 906.491 (TEMA 853). INAPLICABILIDADE. 1. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Em conformidade com a liminar concedida no julgamento da ADI 3.395, esta CORTE vem aplicando o entendimento no sentido de que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum. 3. No caso em exame, a existência de lei disciplinando a específica questão litigiosa dos autos (alteração do plano geral de cargos, vencimentos e salários por meio da Lei Complementar estadual 1.080/2008) revela circunstância jurídica suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum, que se reconhece pelo pedido e pela causa de pedir. Precedentes: (Rcl 5.381, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 17/3/2008); (Rcl 22.501-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/6/2018). 4. As diretrizes do ARE 906.491 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 853) não se aplicam no presente caso, uma vez que não restou consolidada no juízo de origem premissa substancial para fins de observância deste precedente vinculante: servidores que ingressaram nos quadros da Administração Pública antes do advento da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, os quais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 806.715-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. LEI ESTADUAL N. 4.277/1981. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.443-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - As causas intentadas por servidor contra a Administração Pública devem ser processadas na Justiça comum, a qual compete decidir sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo. II Agravo improvido” (Rcl n. 9.527-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 11.11.2011).
    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no ARE n. 1.053.726, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 22.6.2017, e no ARE n. 667.848, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.6.2013.
    O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial. 
    8. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário  (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação e determinar a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora